Tribunal: TJDFT
Processo: 0717620-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0717620-12.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REQUERENTE: GUSTAVO MIRANDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI REQUERIDO: FELIPE AUGUSTO BROCKMANN, CLAUDIO RENAN PORTILHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por GUSTAVO MIRANDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI contra a decisão proferida no cumprimento de sentença proposto por CLÁUDIO RENAN PORTILHO e FELIPE AUGUSTO BROCKMANN, que retificou o valor da causa e determinou que o pagamento em 15 (quinze dias) da verba honorária sucumbencial. O agravante alega em suas razões que a condenação deve se dar pelo valor global, e não calculado individualmente a cada advogado. Afirma que ao se fixar de forma individualizada a condenação sucumbencial e corrigir o valor da causa, a decisão interlocutória dobrou o valor da condenação, ultrapassando os 20% previstos no art. 85, § 2o do CPC. Alega que tanto a sentença quanto o acórdão não estipularam qualquer tipo de divisão em relação aos honorários fixados para os advogados. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para que seja reformada a decisão que alterou o valor da causa, de forma a manter o valor global da condenação em 11% do valor da causa para ambos os advogados. Preparo regular É o relatório. DECIDO Conheço do agravo pois presentes os pressupostos de admissibilidade. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, do CPC). A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem em simultaneidade a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). A insurgência do agravante se delimita à reforma da decisão interlocutória de origem, que alterou o valor da causa do cumprimento de sentença e considerou tratar-se de duas condenações individuais e distintas, dobrando o valor da causa e consequentemente o valor dos honorários sucumbenciais. Com razão o agravante. A fixação dos honorários de sucumbência está sujeita aos percentuais e critérios indicados no art. 85, § 2o, do CPC, isto é, mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, com observância aos critérios arrolados nos incisos I a IV, independentemente da quantidade de réus vencedores. No caso dos autos, o valor da causa, atualizado até 28.02.2023 é de R$ 39.544,22 (trinta e nove mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e vinte e dois centavos) e a condenação dos honorários de sucumbência foi de 10% do valor da causa, majorados em apelação para 11%, ou seja, R$ 4.349,86 (quatro mil, trezentos e quarenta e nove reais e oitenta e seus centavos). De fato, os honorários devem ser repartidos proporcionalmente entre os vencedores, não havendo falar em fixação individualizada de honorários para cada advogado vencedor, como realizado em decisão interlocutória. Ademais, em havendo pluralidade de vencedores, os honorários devem ser repartidos em proporção, não sendo admissível atribuir-se percentual superior ao máximo de 20% do valor da causa. Ademais, na eventualidade de pluralidade de vencedores, o presente raciocínio geraria o agravamento da responsabilidade dos vencidos, impondo-lhes condenação múltipla. Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao pedido e concedo efeito suspensivo ao recurso para que seja reformada a decisão que alterou o valor da causa do cumprimento de sentença, a fim de mantê-la em 11% para ambos advogados. Intime-se o agravado. Comunique-se o juízo e origem Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator